Tribunal: TJSP
Processo: 2078676-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Vínculo empregatício anterior e posterior ao pedido de recuperação. Créditos originados antes do pedido de recuperação se sujeitam ao regime concursal. Créditos constituídos após o pedido de recuperação não se submetem à recuperação, podendo ser executados livremente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Vínculo empregatício anterior e posterior ao pedido de recuperação. Créditos originados antes do pedido de recuperação se sujeitam ao regime concursal. Créditos constituídos após o pedido de recuperação não se submetem à recuperação, podendo ser executados livremente. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.